Tribunal: STF
Processo: RE 1490981
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Santa Adelia/SP interpôs, com amparo na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 09) contra acórdão (eDoc 07) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



     Recurso Inominado. Servidor público municipal. Professor da rede pública do Município de Santa Adélia. Pretensão ao recebimento do Piso Salarial Nacional, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008 (Lei de abrangência nacional), cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167. Município deve adequar os vencimentos que paga aos integrantes do magistério ao piso salarial mínimo previsto na norma federal. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.



     O recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento no Tema nº 1.179, da repercussão geral. Em face dessa decisão, o Município de Santa Adélia interpôs agravo interno, não provido.



    Nos autos da Rcl 64.823 proposta pela autora, o Supremo Tribunal Federal cassou a decisão proferida pelo Colégio Recursal que havia negado seguimento ao recurso extraordinário e determinou sua remessa à Corte para processamento do apelo extremo (eDoc 31). 



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, violação dos arts. 212-A, XII; 5º, II; 37, X; e 167, § 7º, todos da Constituição Federal, além de afronta à Súmula Vinculante 42. 



    Aduz a necessidade de criação de lei específica para regulamentar o piso salarial para os profissionais do magistério, daí sendo inconstitucional a implementação de tal medida por mero ato administrativo consubstanciado na Portaria MEC 67/2022, a qual previu reajusta de 33,24% que vulnera o orçamento público. 



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que opinou pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    2. Correto o acórdão recorrido.



    O entendimento adotado na origem converge com a orientação vinculante fixada pelo Plenário desta Corte na ADI nº 4.167/DF, sob a relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. Naquela ação de controle concentrado, foi reconhecida a constitucionalidade da Lei nº 11.738/08, ao haver instituído o piso nacional dos professores da educação básica. O julgado restou assim ementado: 



    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.



    1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).



    2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.



    3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008” (DJe de 24/08/2011). 



    Outrossim, no que diz respeito aos demais aspectos do pleito, para divergir do entendimento do acórdão recorrido seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Leis nº 11.494/2007, 11.738/2008, 14.113/2020 e Portaria MEC nº 67/2022), bem como o reexame do conjunto fático-probatório produzido na instância ordinária, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Em caso fronteiriço, a seguinte decisão:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL FIXADO CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. REAJUSTE ANUAL DA CATEGORIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



     1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos, ex vi das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    (RE n. 1.335.482-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 8.10.2021).



    .................................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. RECÁLCULO DO SALÁRIO-BASE. PORTARIA N. 67/2022 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    (RE nº 1.484.692/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/08/2023). 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente